Tribunal: TJMT
Processo: 0029272-11.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029272-11.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Entidades Sem Fins Lucrativos, Isenção, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - CNPJ: 03.112.323/0001-65 (JUIZO RECORRENTE), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CASTELLI - CPF: 547.245.038-15 (JUIZO RECORRENTE), DANIEL RODRIGUES - CPF: 331.759.779-87 (JUIZO RECORRENTE), SALATIEL DRAGO FLORIANO - CPF: 056.098.289-53 (JUIZO RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - CNPJ: 03.112.323/0001-65 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS CASTELLI - CPF: 547.245.038-15 (RECORRIDO), DANIEL RODRIGUES - CPF: 331.759.779-87 (RECORRIDO), SALATIEL DRAGO FLORIANO - CPF: 056.098.289-53 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A TEMPLO RELIGIOSO. BENEFÍCIO DE ISENÇÃO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA QUE PREVÊ ISENÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESERVAÇÃO DO ATO JUDICIAL ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Remessa necessária de mandado de segurança impetrado por entidade religiosa contra ato da concessionária de serviços públicos que suspendeu o fornecimento de água, alegando a existência de imóvel residencial contíguo utilizado para moradia. Sentença parcialmente procedente concedeu a segurança para restabelecimento do serviço, desde que atendidas as condições previstas na legislação municipal.

II. Preliminar

Não configuração de perda superveniente do objeto, tendo em vista que a modulação de efeitos na declaração de inconstitucionalidade da lei municipal impede a sua aplicação retroativa.

Aplicação do princípio do
tempus
regit

actum
, que justifica a manutenção dos atos jurídicos praticados sob a vigência da norma declarada inconstitucional.

III. Mérito

A sentença que aplicou a legislação vigente ao tempo dos fatos foi ratificada, com base no entendimento de que a isenção prevista na lei municipal abrange o imóvel utilizado para fins religiosos, como o templo da impetrante, desde que observadas as condições exigidas pela norma. A suspensão do fornecimento de água sem comprovação de desvio de finalidade do uso do imóvel revela-se indevida.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária Cível do Mandado de Segurança n.o 0029272-11.2015.8.11.0041, que tramitou na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, movido pela Congregação Cristã no Brasil, contra ato praticado pelo diretor da Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
de Cuiabá (CAB Cuiabá S.A.), consistente na suspensão do fornecimento de água em unidade consumidora vinculada a templo religioso.

A Congregação Cristã no Brasil, na condição de entidade religiosa sem fins lucrativos, impetrou Mandado de Segurança alegando fazer jus à
isenção de pagamento pelo fornecimento de água, conforme disposto no art. 1o da Lei Municipal n.o 5.121/2008
.

A impetrante asseverou que, mesmo cumprindo os requisitos legais para fruição da isenção, no dia 05.06.2015, a impetrada suspendeu o fornecimento de água (medidor de matrícula 69677-3), condicionando a religação ao pagamento de faturas correspondentes aos meses de 11/2013 a 06/2015, no valor de R$ 1.945,49 (mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), sob alegação de existência de imóvel residencial contíguo ao templo religioso, utilizado para moradia.

Esclareceu a impetrante, no entanto, que o imóvel residencial era utilizado para realização de atividades essenciais de apoio ao culto.

Assim, pugnou pela concessão liminar da ordem para
imediata reativação do fornecimento de água da unidade consumidora; no mérito, requer a concessão em definitivo da segurança, declarando ilegal a suspensão do fornecimento de água e das cobranças de valores decorrentes do consumo.

A liminar foi concedida em 29.06.2015, determinando, em caráter provisório, a reativação do serviço (Id. 203359699 – pág. 92-96).

A autoridade coatora (CAB Cuiabá/AS) prestou informações (Id. 203359699 – pág. 117).

Encaminhados os autos à Procuradoria (PGM), o Município de Cuiabá manifestou-se, postulando pela denegação da ordem (Id. 203359700 – pág. 94).

Sobreveio sentença de mérito, que concedeu parcialmente a ordem, conforme dispositivo:
Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM,

convolando-se em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida, devendo a autoridade coatora (ou quem lhe faça as vezes) abster-se de cobrar o consumo de água da unidade consumidora n. 69677-33, localizada no imóvel da impetrante, desde que atendidas as exigências da lei, sobretudo referentes às obrigações acessórias, nos termos do art. 74, parágrafo único, do Código Tributário Municipal.
(Id. 203359701 – pág. 04-06).

Não houve interposição de recursos voluntários pelas partes.

Os autos foram submetidos a reexame necessário em conformidade com o art. 496, I, do CPC/2015 e remedidos a este E. Tribunal de Justiça.

A impetrada ÁGUAS CUIABÁ S.A., manifestou-se por meio da petição de Id. 203359728, na qual requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a invalidação da sentença, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal que fundamentou a ação mandamental na origem.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, não vislumbrando interesse público específico a justificar sua atuação.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No presente caso, a controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se em aferir a correção da sentença que reconheceu a aplicação de benefício de isenção do pagamento pelo fornecimento de água, concedido por legislação municipal a entidades religiosas sem fins lucrativos.

A Congregação Cristã no Brasil impetrou mandado de segurança ainda no ano de 2015, buscando a concessão de ordem para reativação e manutenção do fornecimento de água para o templo religioso, sustentando a existência de direito líquido e certo amparado pelo art.
1o da Lei Municipal n.o 5.121/2008
, que instituiu isenção em relação ao pagamento pelo consumo de água no município de Cuiabá.

Em contrapartida, a Concessionária Águas Cuiabá S.A. defendeu a legalidade da suspensão do serviço e cobrança das faturas em aberto, alegando inaplicabilidade da norma de isenção ao caso concreto.

Assim, cabe apreciar se os requisitos para a concessão da ordem foram devidamente preenchidos, à luz dos elementos de prova e das normas jurídicas aplicáveis.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO RECURSO POR PERDA DO OBJETO. M
ANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA NO ID.
203359728
.

A impetrada, Concessionária Águas Cuiabá S.A., manifestou-se nos autos do presente reexame, postulado pelo reconhecimento da perda superveniente de objeto do
writ
, diante da declaração de inconstitucionalidade da norma invocada como fundamento pela impetrante
(Lei Municipal n°
5.121/2008
)
.

Não há que se falar em perda de objeto do reexame necessário. No entanto, é pertinente a análise da questão aventada, em razão da invalidação da norma que fundamentou a concessão da ordem pelo juízo singular.

No ponto, verifica-se que o Órgão Especial deste Tribunal, julgou procedente o pedido veiculado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1016937-90.2020.8.11.0000, para
declarar a inconstitucionalidade formal das Leis Municipais n. 3.940/1999, n. 4.502/2003, n. 5.121/2008 e n. 6.364/2019,
com efeitos
ex
nunc,
por afronta direta aos
arts
. 9
o
, 173 e 190, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Acerca da eficácia da declaração de inconstitucionalidade e sua incidência sobre as situações concretas já perfectibilizadas, o ensinamento do Min. Teori
Zavaski
:

"f) distinguem-se dela a eficácia executiva e o efeito vinculante que lhe dá sus- tento, que estão relacionados às consequências que, no plano da realidade prática, decorrem da declaração judicial da validade ou a invalidade da norma;
a eficácia executiva e o efeito vinculante atuam prospectivamente, não retroativamente, a significar que a decisão que declara,
ex

tunc
, a invalidade de uma norma, não gera, imediatamente, a invalidade ou a rescisão automática dos atos jurídicos e das sentenças anteriores, formados em sentido contrário;

"g) o ajustamento dos atos pretéritos contrários, quando não se der espontaneamente pelos interessados, deve ser submetido a um processo – judicial ou extrajudicial – próprio, no âmbito do qual, aí sim, o efeito vinculante deverá atuar;

h
) a “modulação de efeitos”, assim considerada a limitação da eficácia executiva da sentença declaratória de inconstitucionalidade, diz respeito exatamente a esse ajustamento entre o quadro normativo decorrente da declaração de inconstitucionalidade (que importa a nulidade
ex

tunc
da norma e, portanto, a sua exclusão do sistema) e a situação jurídica em concreto (ou seja, os atos jurídicos e sentenças judiciais anteriormente formados) em sentido contrário; vale dizer: a “modulação” atua exclusivamente no plano executivo da decisão,
não no do sistema normativo propriamente dito;
" (Zavascki, 2017)
1

Nesse contexto
,
tem-se que
a sentença concessiva da ordem, ora objeto de reexame, foi proferida em 24.08.2020, antes da publicação do acórdão que extirpou a Lei n° 5.121/2008 do ordenamento jurídico
. Em seu dispositivo, constou expressamente que a isenção deveria atender às exigências da lei
, até então vigente
. Veja-se:

Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, convolando-se em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida, devendo a autoridade coatora (ou quem lhe faça as vezes) abster-se de cobrar o consumo de água da unidade consumidora n. 69677-33, localizada no imóvel da impetrante, desde que atendidas as exigências da lei, sobretudo referentes às obrigações acessórias, nos termos do art. 74, parágrafo único, do Código Tributário Municipal.

Portanto, tendo em vista que o trânsito em julgado da ADI ocorreu em 02.08.2021 (conf. Id. 97177991 dos autos n° 1016937-90.2020.8.11.0000), bem como que houve modulação de efeitos
para invalidar a norma
pro
futuro
, entendo que a sentença deva estar preservada das consequências da ADI, precisamente em razão do conteúdo explícito do dispositivo, que condicion
ou
a não cobrança das faturas à legislação reguladora da isenção.

Deduz-se, portanto, que,
após a declaração de inconstitucionalidade
, não há mais respaldo para a
continuidade da
isenção. No entanto, ao tempo da impetração, o direito estava regulado.

Além disso, no direito constitucional e processual brasileiro, as normas de direito material são regidas pelo princípio do
tempus
regit

actum
, ou seja, os atos jurídicos são regulados pela lei vigente ao tempo em que foram praticados, o que impede a aplicação retroativa da declaração de inconstitucionalidade, proferida com efeitos
ex
nunc
, que entrou em vigor após a sentença.

C
onstata-se
, portanto, que
o ato judicial ora objeto de remessa necessária estava em consonância com a legislação vigente ao tempo de sua prolação.

Rejeito, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, vale destacar que a
Lei Municipal n.o 5.121/2008
, que alter
ou
disposições da Lei n.o 3.940/1999, conced
ia
isenção do pagamento pelo consumo de água a imóveis utilizados por centros comunitários, entidades filantrópicas, igrejas e locais de cultos religiosos situados no município de Cuiabá.

Ao prever a isenção do pagamento de consumo de água para instituições religiosas, a legislação expressamente abrange o imóvel utilizado para cultos e práticas litúrgicas, desde que cumpridas as condições fixadas pela norma.

Por sua vez, a
justificativa para a interrupção do fornecimento apresentada pela concessionária (Autoridade Coatora) baseia-se na alegação de
que
, além do local de culto, exist
ia

imóvel contíguo
construído na mesma área, que serve de moradia
,
o qual
não goza de isenção, o que afastaria
o benefício
previst
o
na legislação municipal
para o local como um todo
.

A sentença afastou a tese da autoridade coatora com base no entendimento de que a isenção prevista pela
Lei Municipal n.o 5.121/2008
abrange o fornecimento de água aos
locais
utilizados para fins religiosos, como o templo da Congregação Cristã no Brasil, independentemente da existência de
construção no local, que não fosse
beneficiad
a
pela isenção (ID 203359701).

O magistrado destacou que o benefício se aplicava ao imóvel onde são realizados os cultos e liturgias, e considerou que a suspensão do serviço violava a prerrogativa legal da entidade religiosa.
Veja-se, nesse sentido, o teor da norma então vigente:

Art. 1o
Ficam isentos do pagamento do consumo de água fornecida pela Companhia de Saneamento da Capital,
os imóveis em que funcionam
centros comunitários, clubes de mães, centros de convivência de idosos, creches, igrejas e
locais de cultos religiosos e suas liturgias
, entidades filantrópicas sem fins lucrativos, que trabalhem com crianças e adolescentes, com sede no município de Cuiabá
.” (NR)

Além disso, enfatizou
corretamente o juízo
que, nos casos de isenção tributária, a interpretação deve ser literal, conforme o art. 111, I, do Código Tributário Nacional, limitando a abrangência da norma aos casos expressamente previstos, sem incluir exceções não contempladas pela legislação
.

No tocante à tese da autoridade coatora de que a suspensão do serviço se justificaria pela existência de
construção no imóvel que seria destinada
a moradia
,
a
análise dos autos demonstr
a

que
, além de tratar-se da mesma unidade consumidora,
o local também é utilizado como apoio para a realização da atividade religiosa
, sendo imprescindível a comprovação cabal de
desvio dessa finalidade
para que pudesse servir de fundamento para a suspensão do fornecimento de água
e afastamento da isenção, o que não se verific
ou
na hipótese
.

Ademais, a responsabilidade pela produção de prova incumbe à parte que alega a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da impetrante, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a interpretação de normas que concedem isenção tributária deve ser literal, em conformidade com o art. 111 do CTN. Em casos similares,
este Tribunal
têm
decidido no sentido de que benefícios fiscais, como a isenção do pagamento pelo fornecimento de água, devem ser aplicados rigorosamente conforme o disposto na legislação específica, não cabendo ao julgador impor condições ou restrições adicionais que não constem expressamente na norma.

Nesse contexto, o entendimento jurisprudencial reforça a conclusão adotada na sentença
:

RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SINDICATO DOS MÉDICOS. ESTADO DE MATO GROSSO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO – SUMULA DE ESTATUTO E ATA DE ASSEMBLEIA GERAL. ARTIGO 1° DA LEI 5.789/1991. ARTIGO 111 DO CTN. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

01. O artigo 1° da Lei 5.789/1991 versa sobre a isenção do pagamento de taxas à imprensa Oficial do Estado as associações, sindicatos de trabalhadores e entidades filantrópicas. 02. Ao destacar sindicatos de trabalhadores, compreende-se que o legislador não teve a intenção de isentar todos os sindicatos, pois se assim quisesse teria empregado o texto “associações, sindicatos e entidades filantrópicas”. 03. A Administração Pública
adstrita
ao princípio da legalidade. 04. O artigo 111 do CTN, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios, é claro ao consignar que: Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II - outorga de isenção. (N.U 1003655-95.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 4o, DA LEI N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3o, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com o advento do art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento
de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários. Considerando que as custas judiciais possuem natureza tributária, não há como conferir interpretação extensiva ao aludido dispositivo, tendo em vista que tratando-se de norma concessiva de isenção de tributo, o artigo 111, inciso II, do CTN, estabelece que deve ser feita interpretação literal. Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. (N.U 1022019-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)

Verifica-se, assim, que o magistrado aplicou corretamente a legislação vigente e decidiu em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Portanto,
RATIFICO
a sentença proferida
pelo Juízo de
primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024